Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONAL. PROVEITO ECONÔMICO EXPRESSIVO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Em que pese, em regra, não ser cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando ficar evidente o caráter litigioso no procedimento, é possível a fixação dos referidos honorários (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. (STJ. Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022/ Recurso Repetitivo – Tema 1076 - Info 730).
3. Sendo possível aferir o proveito econômico obtido, que não se afigura muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados tendo por base esse parâmetro, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.